Tribunal: TCU
Processo: 028.525/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos inicial e alteração de pensão militar concedida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em benefício de Regina Helena Leite da Silva e Silvia Helena Leite da Silva (Ato: 75023/2018 - Reversão, peça 3); de Celina Ferreira de Almeida e Cleuby Catarina de Almeida Costa (Ato: 95915/2019 - Inicial, peça 4); de Maria da Graça Derengowski Fonseca (Ato: 111045/2019 - Reversão, peça 5); de Nilma Cavalcante dos Santos, Nilva Cavalcante Ruas e Nilza Cavalcante dos Santos (Ato: 120241/2019 - Reversão, peça 6); e de Neusa Castello Branco Erichsen Zillmann (Ato: 3051/2020 - Reversão, peça 7); e 9.2. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Comando do Exército.